Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR À AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por coisa julgada em cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o cumprimento de obrigação referente à Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 oriunda de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a existência de coisa julgada em ação individual obsta a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, a controvérsia recursal diz respeito à existência de coisa julgada decorrente da propositura de ação individual anteriormente à ação coletiva cuja sentença a apelante pretende fazer executar, tendo ambas o mesmo objeto, a implementação da última parcela dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.226/2013 e o pagamento das diferenças salariais vencidas até a data da implementação.
4. O STJ tem adotado o entendimento de que é ônus do réu comunicar a existência da ação coletiva nos autos da ação individual para que comece a correr o prazo legal dentro do qual o autor deverá requerer a suspensão do processo. Caso não ocorra a ciência inequívoca do autor individual, este poderia então se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva.
5. No caso em tela, contudo, é necessário levar em conta que a ação individual foi julgada antes da propositura da ação coletiva e transitou em julgado antes mesmo da citação do réu na ação coletiva. Assim, evidentemente, o réu não poderia ter comunicado a existência da ação coletiva nos autos da ação individual que a precedeu.
6. O trânsito em julgado da ação individual antes da prolação da sentença coletiva impede que o autor da ação individual se beneficie dos efeitos da sentença coletiva, sob pena de violação da coisa julgada constituída na ação individual
7. O art. 104 do CDC assegura à parte o direito de optar entre prosseguir com um processo individual ou submeter-se ao resultado do processo coletivo, mas não confere à parte duas chances de ver o seu pedido julgado procedente. A ação coletiva não tem o condão de rescindir a coisa julgada nas ações individuais anteriormente julgadas, sob pena de violação à segurança jurídica e à garantia constitucional da coisa julgada.
8. A coisa julgada abrange apenas o dispositivo da sentença, e não os seus fundamentos, não sendo possível a subsequente propositura de nova ação com o mesmo objeto mas se baseando em argumentos distintos, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.
9. Incabível o acolhimento do pedido subsidiário de limitação temporal dos efeitos da coisa julgada proferida na ação individual, uma vez que a pretensão veiculada nesta tinha por objeto todas as diferenças salariais vencidas e vincendas, de modo que não havia limite temporal no pedido originalmente veiculado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI. CDC, art. 104. CPC, arts. 504 e 508. Lei Distrital no 5.226/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.593.142/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma. AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma. AgInt no REsp n. 1.926.280/RN, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma. TJDFT: Acórdão 2063793, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 2055032, Relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1603119, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.